Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726862-31.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: ANA ESTER SOARES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de instrumento de transação apresentado pela apelante MRV Engenharia e Participações S.A., após a interposição do recurso de apelação (id 19176318). Esta Relatoria determina a intimação da apelada para se manifestar acerca do acordo noticiado nos autos (id 21768453). A apelada, por meio da petição de id 21976724, confirma a realização do acordo apresentado pela apelante. É o relatório. Decido. As partes firmaram acordo extrajudicial (id 21761218), no qual a apelada “concede à construtora executada a mais ampla, geral, rasa, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação, ficando expressamente declarado que nada mais têm a receber decorrente dos danos morais fixados em sede da Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2 (CNJ 0039812-55.2015.8.07.0001), encontrando-se plenamente paga e satisfeita toda e qualquer verba ou quantia que porventura lhe fosse ou pudesse ser devida”. O instrumento prevê, ademais, que “perfectibilizada a transação, extinguir-se-á o processo e todos os recursos interpostos, com resolução do mérito, fazendo coisa julgada material sobre as questões especificadas na lide, não havendo mais o que reclamar em juízo sobre estas”. Verifica-se, portanto, a desistência expressa do recurso de apelação interposto nos presentes autos (id 19176318), nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direto do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir e se estão adequadamente representados – não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada avença. (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). A intervenção do magistrado ocorre tão somente para verificar se estão presentes os requisitos gerais de um negócio jurídico no âmbito do direito civil, expressos no art. 104 do Código Civil e os requisitos que norteiam as transações, contidos nos artigos 840 a 850 do Código Civil, quais sejam: capacidade das partes transatoras; objeto lícito, possível e determinado ou determinável; forma prescrita ou não proibida em lei; acordo sobre direitos patrimoniais disponíveis; concessões recíprocas; e existência de um litígio e o desejo de extingui-lo. Verifico a presença de todos os requisitos de validade de um negócio jurídico, no âmbito do direito civil. O acordo, ademais, foi subscrito pelo advogado da apelante e, ainda, assinado digitalmente pela advogada da parte apelada. Os advogados que assinam o acordo têm poderes especiais para transigir e dar quitação (ids 19176003 e 19176190). A representação processual, portanto, é adequada. Ante o exposto, homologo o acordo de id 21761218, nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, razão pela qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação de id 19176318. Custas e honorários na forma acordada. Após os trâmites legais, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis, com as cautelas de praxe. As partes ficam cientes de que a competência funcional deste Juízo se esgotou. As medidas relativas ao cumprimento do acordo devem ser requeridas no Juízo competente. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator